Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-51.2016.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000339-51.2016.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IGOR CARNEIRO MASCARENHAS Advogado(s): DEINA PINHEIRO FERREIRA, MARIA ALICE CARNEIRO DE ALMEIDA, ROSIANE MASCARENHAS DA SILVA, BRUNA AMÂNCIO CARNEIRO APELADO: BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. INSTITUTO. INEXISTÊNCIA. DEMANDAS. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDOS DIVERSOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRETENSÕES AUTÔNOMAS E DISTINTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES EM UM DOS PROCESSOS. MESMO FATO GERADOR NÃO IMPLICA LITISPENDÊNCIA, QUANDO OS PEDIDOS SÃO DIVERSOS. SENTENÇA. CARÊNCIA DE RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. IMPOSIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000339-51.2016.8.05.0063, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.